Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709409-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MARCELO HADLER GOMEZ AGRAVADO: GIOVANA MELISSA AGOSTINI DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o AR não cumprido, em razão da insuficiência de endereço. Int. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora